Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ALTERADA EM SEDE DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. De acordo com a regra do art. 537 do CPC, devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ.
2. Não tendo o Colegiado, em sede recursal, modificado a distribuição dos ônus de sucumbência estabelecida em sentença de primeira instância, quando arbitrados honorários proporcionais a serem suportado por ambas as partes, uma vez que somente majorada a porcentagem a incidir a título de verba honorária sobre o valor da condenação, nos termos do §11o do art. 85, CPC. Incabível, destarte, o postulado aumento dos honorários advocatícios devidos à parte autora ao patamar de 11%.
3. Recurso conhecido e desprovido.